Tribunal: TJMT
Processo: 1016236-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016236-27.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA - CPF: 026.602.721-07 (ADVOGADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – GARANTIA PREVISTA NO PROPRIO REGRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO – ILEGALIDADE / ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NA FUNÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A cessação da designação de diretor escolar ocorreu sem observância ao contraditório, ampla defesa e ao próprio regramento do processo seletivo.

Ato desconstituído.

Direito líquido e certo à permanência no cargo, assegurando ao Impetrante o direito de defesa.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por WAGNER RICCI DA SILVA contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, consubstanciado na cessação da designação do Impetrante da função de Diretor Escolar.

Sustenta o Impetrante que, submeteu-se ao processo seletivo regido pelo Edital no 002/2020/GS/SEDUC/MT, destinado ao provimento de vagas de diretor escolar.

Assevera que, devidamente aprovado, fora designado para a função de Diretor Escolar junto à E. E. Miguel Barbosa, em São José do Quatro Marcos, em 13/01/2021.

Argumenta que, a exoneração da função de diretor escolar se dará em face da ocorrência de fatos que constituam ilícito penal, falta de idoneidade moral, de disciplina, de assiduidade, de dedicação ao serviço, deficiência ou infração funcional, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que fora surpreendido com a publicação de Portaria, cessando sua designação, constando no ato, a título de motivação, o conteúdo de processo administrativo e o interesse público.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão do ato de cessação de designação. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi concedido, sobrestando-se os efeitos da portaria que cessou a designação do Impetrante da função de Diretor Escolar.

As informações foram prestadas no id. 177538652.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo Interno (id. 181109152).

Contrarrazoes ao Agravo Interno no id. 182996693.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa sofrer violação por parte de autoridade.

In casu
, verifica-se que, o ato administrativo que cessou a designação do Impetrante da função de Diretor Escolar fora fundamentado, em razão do Processo SEDUC-PRO-2023/83474 e, em tese, em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

Ocorre que, da análise do processo administrativo, evidencia-se que o ato de cessação da designação não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inobstante a fundamentação mencionar o interesse público e a aparente legitimidade dos motivos que ensejaram a cessação da designação, ao não garantir ao interessado o direito de defesa, o ato adentra ao campo da arbitrariedade.

Registre-se que não há imputação de prática de ato que constitua ilícito penal, falta de idoneidade moral, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço ou infração funcional, quanto às atribuições e responsabilidades, tampouco, evidência de que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa ao interessado;
pressupostos previstos no artigo 17, da Portaria no 753/2022/GS/SEDUC/MT (dispõe sobre critérios e requisitos para prorrogação e processo de seleção), para fins de exoneração da função de Diretor Escolar.

Assim, o ato administrativo se mostra ilegítimo, fazendo
jus
, o Impetrante, em ser mantido no cargo de Diretor Escolar; ao menos até que lhe seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Posto isso, demonstrada a abusividade / ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, ao não assegurar ao servidor, o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como o direito líquido e certo do Impetrante, em permanecer no cargo, ao menos até que lhe seja assegurado o direito de defesa; a concessão da ordem se trata de medida imperativa.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

Ante o exposto,
concedo a ordem mandamental, para tornar nula a portaria que cessou a designação do Impetrante da função de Diretor Escolar, até que lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa, no âmbito administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024